Tribunal: TJBA
Processo: 0008194-88.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL Nº 0008194-88.2011.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): CRISTIANE NOLASCO MONTEIRO DO REGO, WALDEMIRO LINS DE ALBUQUERQUE NETO, BRUNO HENRIQUE GONCALVES APELADO: EURIDICE GAGLIANO ALVARENGA Advogado(s):FREDERICO MOREIRA NEVES, MARCIO FRED ROCHA ANDRADE ACORDÃO EMENTA: DIREITO BANCÁRIO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. RITO COMUM. AÇÃO DE COBRANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS DE CADERNETA DE POUPANÇA. PLANOS BRESSER E VERÃO. FATO JURÍDICO SUPERVENIENTE E PREPONDERANTE. JULGAMENTO DE MÉRITO DA ADPF Nº 165 PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). DECLARAÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DOS PLANOS ECONÔMICOS. PRECEDENTE VINCULANTE E EFICÁCIA ERGA OMNES. APLICAÇÃO IMEDIATA DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DE OFÍCIO. EFEITO TRANSLATIVO DOS RECURSOS. AFASTAMENTO DA ALEGAÇÃO DE DIREITO ADQUIRIDO A ÍNDICES DIVERSOS DOS OFICIAIS. PREVALÊNCIA DA SEGURANÇA JURÍDICA. PRIORIDADE À SOLUÇÃO CONSENSUAL. POSSIBILIDADE DE ADESÃO AO ACORDO COLETIVO HOMOLOGADO PELO STF. ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES AOS ACLARATÓRIOS. REFORMA DO ACÓRDÃO ANTERIOR. RAZÕES DOS EMBARGOS PREJUDICADAS. RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos por instituição financeira em face de acórdão que havia mantido a condenação ao pagamento de diferenças de expurgos inflacionários (Planos Bresser e Verão). Durante o trâmite dos embargos, sobreveio o julgamento da ADPF nº 165 pelo STF, declarando a constitucionalidade dos referidos planos econômicos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o julgamento superveniente da ADPF nº 165 pelo STF, que declarou constitucionais os planos econômicos, impõe a reforma imediata da decisão colegiada anterior, com a consequente improcedência do pedido de cobrança de diferenças de correção monetária. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 493 do CPC determina que o Juiz deve considerar fatos supervenientes que influenciem no julgamento da lide. O julgamento da ADPF 165 possui efeito vinculante e eficácia erga omnes, constituindo norma de ordem pública de aplicação obrigatória (art. 927, I, do CPC), cognoscível de ofício pelo efeito translativo dos recursos. 4. O STF reconheceu que os Planos Bresser, Verão, Collor I e Collor II foram medidas legítimas de política econômica, declarando-os constitucionais. Consequentemente, não há direito adquirido a índices de correção monetária diversos dos aplicados à época, o que torna improcedente a pretensão de cobrança de expurgos inflacionários. 5. Em observância à modulação de efeitos e à promoção da autocomposição, deve-se ressalvar a possibilidade da parte autora aderir ao Acordo Coletivo homologado pelo STF, caso preencha os requisitos, no prazo estipulado pela Corte Suprema. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes. Recurso de Apelação provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos autorais. Tese de julgamento: "1. É constitucional a adoção dos Planos Econômicos Bresser, Verão, Collor I e Collor II, por configurarem medidas legítimas de política econômica voltadas à preservação da ordem monetária. 2. A homologação do acordo coletivo firmado entre instituições financeiras e entidades representativas de poupadores possui eficácia para a solução de demandas individuais e coletivas relativas aos expurgos inflacionários." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 493; 525, § 12; 927, I. Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF 165, Rel. Min. Cristiano Zanin, Tribunal Pleno, j. 26.05.2025; TJ-MS, Apelação Cível nº 0371395-88.2008.8.12.0001; TJ-SP, Apelação Cível nº 0026075-98.2007.8.26.0562. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Apelação Cível nº 0008194-88.2011.8.05.0001, em que figura como embargante BANCO BRADESCO S.A. e, como embargada, EURÍDICE GAGLIANO DE ALVARENGA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E ATRIBUIR-LHES EFEITOS INFRINGENTES para, com fundamento nos arts. 493 e 927, I, do Código de Processo Civil, de ofício e com base no efeito translativo do recurso, aplicar o precedente vinculante firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF nº 165, DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO interposta pelo Banco Bradesco S.A. e, por conseguinte, REFORMAR A SENTENÇA para JULGAR IMPROCEDENTE a pretensão autoral, restando prejudicadas as alegações de omissão formuladas pelo embargante, nos termos do voto da Relatora. Salvador, ASSINADO ELETRONICAMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau Relatora